Tribunal: TJPA
Processo: 0805064-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805064-15.2024.8.14.0401

APELANTE: PEDRO HENRIQUE FURTADO, LORRAN SENA DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CPP. APLICAÇÃO DO TEMA 1.258/STJ. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor d
os
réus condenados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal), sob a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal
,
por inobservância do art. 226 do CPP
,
e insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Os réus foram presos em flagrante, minutos após o crime, em posse dos bens subtraídos, e reconhecidos pelas vítimas, com apoio de outros elementos probatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP; (ii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A arguição de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que apresentada como fundamento de mérito, configura questão preliminar de ordem processual, passível de conhecimento em sede recursal, conforme interpretação sistemática do art. 226 do CPP e à luz do Tema 1.258 do STJ.

4. O reconhecimento realizado sem observância das formalidades do art. 226 do CPP é inválido como meio de prova autônomo para a autoria delitiva, conforme tese firmada no Tema 1.258 do STJ. Todavia, sua invalidação não contamina a validade da condenação, desde que
existem
provas independentes e suficientes.

5.
No caso concreto, ainda que o reconhecimento policial não tenha observado rigorosamente o procedimento legal,
todavia
o conjunto probatório colhido, especialmente a prisão em flagrante com recuperação dos bens subtraídos, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, além da apreensão da motocicleta usada na fuga, constitui prova autônoma e robusta da autoria, afastando o prejuízo processual
.

6.
Aplica-se ao caso a exceção prevista no item 4 do Tema 1.258 do STJ, pois a autoria foi demonstrada com base em provas independentes do reconhecimento viciado, não havendo contaminação do convencimento judicial.

7.
Os depoimentos das vítimas, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, foram coerentes, firmes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos,
especialmente com a narrativa policial da perseguição, apreensão dos bens e prisão dos acusados.

8.
A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a validade da condenação fundada em provas independentes e convergentes, mesmo diante de eventual irregularidade formal no reconhecimento pessoal, desde que ausente prejuízo concreto à ampla defesa.

9.
A tese defensiva de insuficiência de provas não merece acolhimento, pois a autoria e materialidade do crime estão suficientemente comprovadas, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

10.
A dosimetria da pena foi corretamente realizada, com observância das diretrizes legais do art. 59 do Código Penal, aplicação moderada das majorantes e fixação do regime semiaberto conforme art. 33, § 2º, "b", do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade da condenação quando há provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

2.
A existência de prisão em flagrante, recuperação dos bens subtraídos, e depoimentos coerentes das vítimas e policiais constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por roubo majorado, mesmo que o reconhecimento pessoal tenha sido irregular.

3.
O reconhecimento pessoal viciado não contamina o processo se o convencimento judicial se basear em provas válidas, independentes e harmônicas entre si.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226 e 563; CP, arts. 59, 70, 157, § 2º, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 30.06.2025 (Tema 1.258); STJ, AgRg no HC n. 1.030.688/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03.12.2025; TJMG, Ap. Crim. n. 02566920420168130433, Rel. Des. Rinaldo Kennedy Silva, j. 07.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

PEDRO HENRIQUE FURTADO
e
LORRAN SENA DE FREITAS
, inconformados com a r. sentença que os condenou, cada qual, à pena de
06 (
seis
)
anos,
02 (
dois
)
meses e
20 (
vinte
)
dias de reclusão
, em regime
inicial

semiaberto
, além do pagamento de
quinze dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
, tipificado no
art. 157, § 2º, inciso II, c/c art. 70, ambos do Código Penal
, interpuseram apelação, objetivando ver reformada a referida sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Em suas razões
(22185566)
,
a defesa que os representa, requer,
preliminarmente
,
a declaração de nulidade
dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial
, por suposta inobservância das exigências legais constantes no art. 226 do CPPB.
No mérito, busca a defensoria pública, a absolvição dos recorrentes,
a
nte a

inexistência de provas suficientes
para amparar
a condenação, a
lega
ndo,
ainda, que a
palavra das vítimas estaria isolada nos autos
, e que
não houve individualização dos aparelhos celulares apreendidos

com os acusados
, o que violaria a
cadeia de custódia
da prova. Ao final,
postularam por suas absolvições por
insuficiência de provas.

Por fim, requer a
defesa a
expressa manifestação desta egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar.

Em contrarrazões
(ID 22185574)
, o
Ministério Público
pugnou pelo conhecimento e
improvimento
do recurso. Nesta instância
(ID 24478402)
, a Procuradoria de Justiça também opinou pelo
des
provimento
do apelo.

É o relatório. À revisão
. Processo apto, com sugestão para inclusão em
pauta
da próxima
Sessão Ordinária
de
Plenário Virtual
– Sistema PJE.

VOTO

01. PRELIMINA
R DE
NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO RECONHECIMENTO FORMAL
.

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sob o argumento de que não teriam sido observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Embora o pedido tenha sido veiculado nas razões recursais como fundamento de mérito, trata-se, na realidade, de
matéria preliminar
, pois envolve
alegação de nulidade processual
, que pode, em tese, atingir a validade do ato processual e contaminar os elementos probatórios dele decorrentes.

O exame dessa tese, portanto,
deve anteceder a análise de mérito
, ainda que, na prática, os fundamentos da alegação acabem se entrelaçando com a discussão sobre a suficiência do conjunto probatório.

Com efeito,
as nulidades devem ser arguidas na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. De todo modo, sendo veiculada em sede de apelação, impõe-se o seu conhecimento como
questão preliminar de ordem processual
, conforme interpretação sistemática do referido dispositivo.

Pois bem.

No
intuito de melhor esclarecer os fatos, vejamos o que
consta da inicial acusatória

(ID
221
85479)

“
No dia
17 de março de 2024, por volta das 01h30, mediante grave ameaça contra a integridade física das vítimas, os denunciados as abordaram quando aguardavam condução na travessa Mauriti, bairro do Marco, e delas subtraíram os respectivos aparelhos celulares
.

Com efeito, no dia, horário e local informados,
os denunciados utilizavam uma motocicleta, estavam sem capacetes e surpreenderam as vítimas surgindo na contramão, proferiram graves ameaças e subtraíram os aparelhos celulares Samsung A4 e Motorola G30, pertencentes aos ofendidos J. P. M C. H e
E
. S. G. T., respectivamente, que estavam sendo portados pelo primeiro na hora do assalto
.

Consumada a subtração os denunciados empreenderam fuga na motocicleta Honda Fan, vermelha, placa QVZ7C08, sendo avistados por uma patrulha da Polícia Militar que resolveu fazer abordagem dando sinal de parada, que não foi obedecida, com os denunciados seguindo na contramão da avenida Pedro Miranda e jogando ao chão os celulares roubados, até que foram alcançados e confirmaram que aqueles bens eram produto de roubo, de modo que as vítimas foram identificadas, localizadas e confirmaram o crime, reconhecendo Lorran como o condutor da moto e Pedro como aquele que desceu da garupa e pegou os bens, que foram apreendidos e restituídos (fls. 15, 25 e 31, ID 111342872)
.

Dessa forma agindo, tem-se que os assaltantes incorreram nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, n/f do art. 70, do Código Penal
, pelo que oferece o Ministério Público a presente denúncia
”

(...)

São os fatos.

Diante dessas premissas e após a
detida
análise do que consta na denúncia, das provas reunidas no processo e da dinâmica dos fatos
criminosos
, entendo que a
preliminar levantada
deve ser rejeitada.

Explico.

Como dito, a defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.

É certo que tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm, ao longo do tempo, aperfeiçoado a interpretação sobre os riscos do reconhecimento pessoal feito de forma irregular.

Esse entendimento se torna ainda mais relevante quando o reconhecimento é isolado e não conta com outros elementos probatórios de apoio.

Nesse
cenário
, aliás, em 30/06/2025,
dirimindo todas
as questões controversas sobre o assunto,
foi firmada a tese do
Tema 1258
do STJ,
que,
ocorreu a partir do julgamento realizado pela Sexta Turma
do
Superior Tribunal nos autos do HC n. 598.886/SC,
a qual estabelece que:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia;

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições; 3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP;

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos;

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente".

De fato, extrai-se dos autos que o ato de reconhecimento
formal
não foi realizado
em sede policial
, conforme
o disposto no art. 226, do CPP e como disciplinado, a partir do tema
1.258, exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
, após o julgamento de recurso especial ocorrido naquela corte superior.

Registre, mais uma vez, que é
certo que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência recente, têm reafirmado a necessidade de
estrita observância das formalidades do art. 226 do CPP
, sob pena de nulidade do ato, sobretudo
quando o reconhecimento representa a principal ou única prova da autoria
. Isso decorre da constatação de que
reconhecimentos realizados sem o devido rigor legal apresentam elevado risco de erro judicial
, comprometendo a confiabilidade do processo penal.

Na espécie
, ainda que se alegue que o
reconhecimento inicial não tenha observado os requisitos do art. 226
disposto

n
a legislação penal instrumental
,
considerando que

o
s
acusado
s
foram presos em flagrante por uma guarnição da polícia militar
que estava em rondas ostensivas
, poucos minutos após o crime
praticado contra as vítimas, sendo,
neste momento,
recuperados, os telefones celulares dos ofendidos e, por meio dos quais a autoridade policial
entrou em contato com as vítimas
, que, por sua vez compareceram Seccional Urbana da Sacramenta e lá,
confirmaram
que havia sido
roubadas
,
descobrindo na oportunidade que que o condutor da motocicleta usada no crime era o nacional
Lorran Freitas e o garupa era o acusado Pedro Henrique Freitas
,
conforme registrado por meio dos

termo
s
de declaração
(ID
22
185397
,
pág – 31/37
)
,
entendo que

não houve qualquer prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório
. Isso porque o juízo de condenação
não se apoiou exclusivamente nesse reconhecimento
.

À luz dos fatos narrados
no decorrer da ação penal
, o conjunto probatório
carreado aos
autos revela-se
seguro, coerente
e convergente, contendo
diversos elementos
independentes aptos a sustentar a
materialidade e a
autoria delitiva.

Consta dos autos
e nos próprios termos da sentença objurgada (ID

2218
5537
)
que, no dia
17/03/2024,
na
travessa Mauriti, bairro do Marco
,

as
vítima
s
J.P.M
.
C. H e E.S.G.T
, foram abordadas
por dois elementos, que, utilizando-se de grave ameaça, subtraíram dois telefones celulares, respectivamente,
um pertencente a depoente
E.S.G.T
, marca/modelo Motorolla
G30 e ainda o aparelho celular, marca/modelo Samsung A54, de propriedade da vítima
J.P.M
.
C. H
,
recuperados
pela autoridade policial, devolvidos aos respectivos
proprietários
, conforme os autos de entrega de ID 2218
5397, pág – 33/39).

Após a empreitada criminosa, os acusados empreenderam fuga em motocicleta
Honda Fan, vermelha,
placa QVZ7C08
, também apreendida pela polícia militar,
(ID 22185397, pág – 23)
, quando
, minutos depois, cruzaram com uma guarnição da polícia militar,
que, determinou que os ocupantes do veículo parassem, no entanto, os acusados
fugiram dos policiais,
sendo, então, perseguidos e presos na Avenida Pedro Miranda
.
No decorrer da fuga, os nacionais
Lorran Freitas e Pedro Henrique Freitas
,
jogaram no chão dois telefones celulares, justamente aqueles
que haviam sido roubados das vítimas,
minutos antes na travessa Mauriti, bairro do Marco.
Registre-se, a partir da recuperação dos aparelhos, comprovadamente pertencentes as vítimas,
foi possível que os ofendidos, confirmassem que Lorran Freitas conduzia a motocicleta usada no crime e Pedro Freitas
, estava na garupa da mesma
e que este último, subtraiu os telefones das vítimas.

Nesse cenário, os
policiais militares
José Guilherme
Souza do Nascimento, Jackson Michel Basílio do Nascimento e Gleidson Paiva da Silva,
confirmaram
em sede policial, os fatos narrados alhures,
o que, foi reafirmado, por José Guilherme Souza do Nascimento, ao ser ouvido em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma clara e segura que
os acusados foram os responsáveis pelo crime de roubo,

o que, aliás, será, corroborado, mais a frente, quando d
o exame da
questão de mérito apresentada pela defesa
, quando as vítimas em juízo,
sob o crivo do contraditório
,
conforme
consignado no bojo da sentença
condenatória
,
reiteraram
, de forma segura e sem vacilações,
a dinâmica dos fato
s. Por certo, os
depoimento
s prestados pelos ofendidos
,
são
diret
os
, espontâne
os
e
em condições de ampla defesa,
circunstâncias que

confere
m
elevado grau de credibilidade à narrativa acusatória
e reforça a higidez do convencimento judicial.

Ademais, c
umpre salientar que o exame de eventuais nulidades deve sempre observar o
princípio do prejuízo
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal. No presente caso, não se identifica qualquer dano concreto à ampla defesa, razão pela qual não se admite o reconhecimento de nulidade baseada em vício meramente formal ou hipotético.

A orientação jurisprudencial é pacífica no sentido de que falhas no procedimento de reconhecimento de pessoas não invalidam, por si sós, a condenação, desde que amparada em outras provas consistentes
, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Ademais,
entendo que
a situação em análise
se enquadra na exceção prevista no item
4
do Tema 1258 do STJ
, uma vez que
o magistrado se

convenceu da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

Importante destacar, por fim, que a tese firmada no referido Tema
não impõe a nulidade automática da condenação
. O que se exige é uma avaliação
criteriosa da regularidade do reconhecimento e da existência de provas independentes que sustentem a autoria
— requisitos que, no presente caso,
foram plenamente atendidos
, conforme já demonstrado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO E EXTORSÃO CIRCUNSTANCIADOS E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS INDEPENDENTES DA AUTORIA DELITIVA. TEMA 1.258. APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO RÉU.
REVER A CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte de Justiça, em decisão proferida no julgamento do REsp n. 1.953.602/SP, em sede de recursos repetitivos, confirmou a exigência quanto à obrigatoriedade da observância ao procedimento de reconhecimento pessoal - Tema 1.258.
Destacou, outrossim, que "Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências
independentes que

não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento"
.
2. No caso, não foram produzidos elementos probatórios suficientes para infirmar a validade dos reconhecimentos pessoais realizados pela vítima na fase inquisitorial e em Juízo, destacando-se, ainda, a existência de outras provas a demonstrar a imputação feita ao réu. O acórdão questionado está em consonância com a jurisprudência desta Corte quanto à existência de condenação baseada em provas independentes acerca da autoria delitiva, destacando-se que o agravante foi preso em flagrante na posse do automóvel subtraído da vítima durante o roubo
. 3. Rever a conclusão acerca da existência de fontes suficientes e independentes acerca da autoria delitiva demandaria aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 1.030.688/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025
.)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO - ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL -
PRELIMINAR REJEITADA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
- IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO DEVIDA - INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA COMPROVADO PELO ALEGADO USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO - RECURSO MINISTERIAL - ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E ART. 155, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA .
- É válido o reconhecimento do acusado, sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quando em harmonia com outros elementos de prova dos autos - Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, diante do contexto probatório dos autos, deve ser mantida a condenação dos acusados como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não havendo que se falar em absolvição
- Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo majorado pelo qual os acusados foram condenados para o crime de furto, quando comprovadas a violência e grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo que causem medo à vítima e reduzam sua capacidade de resistência para subtração do bem - Inexistindo provas suficientes para sustentar a condenação dos acusados pelos demais fatos narrados na denúncia - crimes de roubo majorado e furto qualificado -, como pretendido pelo órgão
ministerial, sobretudo porque frágil o conjunto probatório quanto à autoria delitiva, a manutenção da absolvição quanto aos referidos crimes é medida que se impõe.

(TJMG - Apelação Criminal: 02566920420168130433, Relator.:
Des .
(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 07/10/2025, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/10/2025)

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
arguida.

02.
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

0
3
. MÉRITO

3
.1
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito, a Defensoria Pública pugna pela absolvição dos recorrentes, sob o fundamento de inexistirem provas suficientes a sustentar a condenação, sustentando que a palavra das vítimas permanece isolada no conjunto probatório e que não houve a devida individualização dos aparelhos celulares apreendidos, o que configuraria violação à cadeia de custódia da prova. Ao final, requer a absolvição por insuficiência probatória.

Todavia, a tese não merece acolhimento
, considerando a existência de elementos probatórios suficientes, materiais e testemunhais, colhidos em sede policial e em juízo.

A materialidade do crime, resta plenamente consignada,
primeiro, por meio do boletim de ocorrência policial (ID 2218
5397, pág – 15), bem como,
através do auto de
/termos de apreensão e apresentação de objeto (ID
22185397
,
pág – 23)
, quando, foi apreendida pela polícia militar e entregue a polícia judiciária,
a motocicleta usada no crime de roubo, executado pelo
s
apelante
s e os telefones celulares
, Samsung A54 e Motorola G30,
recuperados pela polícia militar, que, ao contrário do que afirma a defesa
, pertenciam as vítimas
J.P.M
.
C. H
e
E.S.G.T
, conforme os autos de entrega – devidamente individualizados, acostados ao ID 22185397, pág – 33/39.

Da mesma forma, não há d
ú
vida quanto a autoria.

Conforme destacado
alhures
,
vejamos o que narraram as vítimas em juízo,
esclarecimentos estes
, aliás,
bem delineados no bojo da sentença condenatória (ID 22185537),
sobre os fatos tidos como criminosos, executados pelos apelantes Pedro Henrique Furtado e Lorran Sena.

Primeiro,
a vítima,
J.P.M
.
C. H
,
declarou em sede judicial,
que:

“
Que o fato aconteceu na Trav. Mauriti, quando esperavam um Uber, tendo sido abordados por dois indivíduos que estavam em uma moto e vinham pela contramão
;
Que os dois assaltantes estavam sem capacetes e roubaram seus celulares sob ameaça de morte, sendo que seu celular era da marca Samsung, ressaltando que ambos os aparelhos de telefone subtraídos estavam sob sua posse no momento do crime,
bem como que após a subtração foi para casa com a outra vítima, até que foi contactado pela polícia, por meio de um contato no seu aparelho de telefone celular
;
Que na delegacia fez o reconhecimento dos presos pelas roupas que eles estavam trajando, já que não viu os rostos deles pois ficou olhando para o chão e a ação criminosa foi muito rápida, esclarecendo que os presos, ao serem reconhecidos, estavam em uma sala com os policiais e o depoente estava no corredor
;

Que os dois aparelhos de telefone foram recuperados, além de confirmar que as pessoas que viu na delegacia foram as mesmas que praticaram o roubo, porém não sabe como os mesmos foram presos, especificando que o assalto ocorreu na Trav. Mauriti, próximo à Av. Almirante Barroso, e ainda, que viu os presos, de lado, sozinhos e então os reconheceu; Que
segundo os policiais, os dois acusados foram presos durante uma abordagem, sendo que o acusado presente na audiência, na época do fato, estava com cabelos mais compridos, de modo que não consegue afirmar que ele lhe assaltou, porém esclarece que o condutor da moto usava luzes no cabelo e era moreno, enquanto o que estava na garupa e que desceu da moto, era branco de cabelos baixos e trajava bermuda roxa ou azul não se recordando no dia da audiência exatamente qual, mas que na delegacia os mesmos ainda estavam usando as mesmas roupas que viu durante o assalto
”.

Em seguida, a outra vítima,
E.S.G.T
, declarou, que:

“
Que no dia do fato delituoso estava na rua com dois lanches esperando transporte de aplicativo juntamente com o primeiro ofendido quando foram abordados por dois homens sem capacete que surgiram na contramão gritando para ficarem parados, ameaçando e pedindo os seus celulares
;
Que
um desses
homens desceu da moto e pegou seus celulares que estavam na posse da outra vítima
, sendo que depois do crime foram para casa e colocaram a situação na rede social Instagram, por meio de um “tablet” e,
após um tempo, um policial conseguiu entrar em contato com um amigo da outra vítima informando da prisão dos assaltantes e da recuperação de seus bens, de modo que se dirigiram até a Delegacia, onde ficaram na frente da sala da delegada, enquanto os presos estavam em uma sala ao lado;

Que
Aduziu ter visto os presos na supracitada sala e, embora não os tenha identificado pelo rosto, conseguiu identificá-los por meio das roupas que trajavam, que eram as mesmas que estavam usando no momento do assalto;

Prosseguiu afirmando que um policial falou que os celulares foram jogados fora durante a perseguição e acabou tendo a tela trincada
, fato esse que ensejaria o custo de R$300,00 reais para conserto
;
Que, reafirmou, ao ser questionada pela defesa técnica, que as roupas usadas pelos presos no momento do assalto eram as mesmas que estavam trajando na delegacia
”.

Importa destacar que, nos crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, como no caso de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância, por se tratar, muitas vezes, da única testemunha presencial direta dos fatos. O
s
depoimento
s
da vítima, quando coerente, firme e isento de contradições, possui pleno valor probatório, sobretudo quando encontra respaldo em outros elementos constantes nos autos — como ocorreu no presente caso.

Corroborando a versão da vítima, o

policia
l
militar

José Guilherme Souza do Nascimento,
que atu
ou
na ocorrência relat
ou,
ao ser ouvido em juízo, declarou,
em síntese, que:

“
Que,
estavam em rondas pela Trav. Mauriti quando viram os dois elementos sem capacete e emitiram ordem de parada, porém os mesmos seguiram em disparada e foram perseguidos, até que, quando dobraram na contramão da Av. Pedro Mirada, e ao reduzirem a velocidade, o homem que estava na garupa jogou alguns objetos fora, após o que prosseguiram em tentativa de fuga, mas acabaram caindo e sido alcançados
; Que
os objetos jogados durante a fuga se tratavam de aparelhos de telefone celulares, ressaltando que presos acabaram confessando que os mencionados bens eram roubados
; Que
os dois homens que foram presos naquele dia foram abordados por conta do horário e porque estavam em uma moto sem usar capacetes, mas seu grupamento não sabia do assalto, o que somente foi descoberto depois que encontraram os celulares e os assaltantes confessaram o roubo
”.

Por fim, cumpre observar que não há dúvida razoável que favoreça o
s
réu
s
, razão pela qual não se aplica o inciso VII do art. 386 do CPP.

Ao contrário, há certeza jurídica suficiente para manter a condenação, fundada em um conjunto de provas idôneo, colhido sob o devido processo legal e em observância ao contraditório e à ampla defesa.

Dessa forma
e
sem
mais delongas
, inexistindo qualquer lacuna probatória relevante ou inconsistência nos elementos de convicção colhidos,
não há fundamento jurídico para a absolvição pretendida
.

Por tais motivos, mantenho a condenação do
s
apelante
s
pelo crime de roubo de roubo majorado, como bem fundamentado na sentença objurgada.

Com base nos elementos constantes nos autos, observa-se que os apelantes
não se insurgiram, de forma específica, contra a dosimetria das penas
que lhes foram impostas, limitando-se a alegar, em suas razões recursais, a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Ainda assim, por cautela, procede-se ao exame da legalidade da dosimetria, a qual se mostra
tecnicamente adequada e conforme os parâmetros legais e constitucionais vigentes
. As circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal foram devidamente analisadas, com fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a primariedade dos réus e a inexistência de elementos desfavoráveis quanto à personalidade, conduta social ou motivos do crime.

As
causas de aumento
previstas no art. 157, §2º, inciso II (concurso de agentes), e no art. 70 (concurso formal), também foram corretamente reconhecidas e aplicadas em frações moderadas (1/3 e 1/6, respectivamente),
dentro dos limites legais e de forma justificada
, sem qualquer excesso ou vício de fundamentação.

Por fim, o regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, conforme determina o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, diante do quantum final da pena e da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Portanto,
a dosimetria está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse ponto
.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto
,

conheço do recurso e
nego-lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada
, nos termos da fundamentação.

É
como

voto
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026